Tribunal: CARF
Processo: 10814.009724/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.009724/2005-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.199 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 19/03/2003
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM REGIME DE
RECURSOS REPETITIVOS. CONSELHEIROS DO CARF. OBSERVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO RESTRITA.
Apenas as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ em
regime de recursos repetitivos que versem sobre matéria idêntica àquela que
seja objeto da lide deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte.
BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO
DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
DESPACHO ADUANEIRO. OBRIGATORIEDADE.
O Código Tributário Nacional determina que a concessão do benefício fiscal
exige prova, apresentada pelo interessado, do preenchimento das condições e
do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato. Não gera direito
adquirido e o benefício será revogado sempre que ficar comprovado que o
beneficiário não tinha direito ao favor ou deixou de tê-lo.
O reconhecimento do benefício fiscal instituído pelo Regime Automotivo
depende da comprovação de quitação dos tributos e contribuições federais,
inclusive no momento do despacho aduaneiro, o que pode ser verificado depois
do despacho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.009724/2005-11
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n.° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n.° 3002-
000.661, de 20 de março de 2019, fls. 173 a 1821, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 19/03/2003
RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE
IMPOSTO.
COMPROVAÇÃO
DE
QUITAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
NO
DESPACHO
ADUANEIRO
DE
IMPORTAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
O reconhecimento e a concessão de isenção ou redução de imposto são
condicionados à comprovação pelo importador de que, no momento da
importação, os tributos e contribuições federais estavam quitados, a não ser que
lei disponha expressamente em sentido contrário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe a restituição do imposto quando não está caracterizado o pagamento
indevido ou a maior que o devido em face da legislação tributária aplicável.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Devidamente intimado o Contribuinte Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência referente à necessidade de apresentação da CND para cada
importação para fruição do benefício fiscal de redução de Imposto de Importação de que trata a
Lei n.o 10.182, de 2001.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme fls. 267 a 271.

Intimado o Contribuinte apresentou Agravo , que foi acolhido e deu seguimento
ao Recurso Especial quanto a matéria “necessidade de apresentação da CND para cada
importação para fruição do benefício fiscal de redução de Imposto de Importação de que trata a
Lei no 10.182, de 2001”, conforme despacho de fls.291 a 297.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não conhecimento do Recurso Especial e caso conhecido a negativa de provimento.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de Agravo de fls. 291
a 297.

Do Mérito

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

A questão trazida a debate versa sobre o momento em que se deve exigir a
certidão de regularidade fiscal para fruição da redução tarifária trazida no Regime Automotivo
previsto na Lei n.o 10.182/01. De um lado, o sujeito passivo defende que a certidão negativa de
débito deve ser apresentada, apenas, por ocasião do pleito do benefício, ou seja, no momento da
concessão do benefício fiscal perante SECEX/MIDCT, enquanto a Fazenda Nacional exige que
tal comprovação seja feita a cada despacho aduaneiro das mercadorias importadas ao abrigo
desse regime.

Dispõe a lei em questão:

LEI No 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001.

Restaura a vigência da Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis destinados ao transporte
autônomo de passageiros e ao uso de portadores de
deficiência física, reduz o imposto de importação
para os produtos que especifica, e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
no 2.068-38, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62
da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o É restaurada a vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que,
com as alterações determinadas pelo art. 29 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, passa a vigorar até 31 de dezembro de 2003.
§ 1o No período de 1o de outubro a 31 de dezembro de 1999, a vigência da Lei
no 8.989, de 1995, observará as prescrições contidas no art. 2o da Lei no 9.660, de
16 de junho de 1998.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

§ 2o É mantida a isenção fiscal aos portadores de deficiência física na forma do
art. 1o, inciso IV, da Lei no 8.989, de 1995, para aquisição de veículos movidos a
qualquer combustível.
Art. 2o O art. 1o da Lei no 8.989, de 1995, alterado pelo art. 29 da Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao bagageiro,
movidos a combustíveis de origem renovável, quando adquiridos por:
................................
Parágrafo único. A exigência para aquisição de automóvel de quatro portas e de
até 127 HP de potência bruta (SAE) não se aplica aos deficientes físicos de que
trata o inciso IV do caput deste artigo." (NR)
Art. 3o A Lei no 9.660, de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1o ................................
§ 2o Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os veículos componentes
da frota das Forças Armadas, os de representação dos titulares dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, conforme dispuser
regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em faixas de
fronteira e localidades desprovidas de abastecimento com combustíveis
renováveis." (NR)
"Art. 2o ................................
§ 3o Fica excluído da obrigatoriedade prevista no caput deste artigo o veículo
nacional destinado ao integrante de missões diplomáticas, de repartições
consulares de carreira e de delegações especiais acreditadas junto ao Governo
brasileiro, bem assim ao funcionário, perito, técnico ou consultor de
representações de organismos internacionais ou regionais de caráter permanente,
dos quais o Brasil seja membro, ou amparado por acordos internacionais
celebrados pelo Brasil, observado o princípio da reciprocidade quando cabível,
desde que de nacionalidade estrangeira e não possua residência permanente no
Brasil." (NR)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Art. 4o O disposto no art. 2o desta Lei somente se aplica a partir de 1o de janeiro
de 2000.
Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos
fica reduzido em: (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
I – 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010; (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
II – 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010; (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
IV – 0% (zero por cento) a partir de 1o de junho de 2011. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II - ônibus;
III - caminhões;
IV - reboques e semi-reboques;
V - chassis com motor;
VI - carrocerias;
VII - tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX - máquinas rodoviárias; e
X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção
dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de
reposição.
§ 2o O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, e no Decreto-Lei no 666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos produtos
importados nos termos deste artigo, objeto de declarações de importações
registradas a partir de 7 de janeiro de 2000.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Art. 6o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei
depende de habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida
à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I - comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e
contribuições sociais federais;
II - cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica;
III - comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos
relacionados no inciso X do § 1o do artigo anterior, de que mais de cinqüenta por
cento do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos,
destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X
do citado § 1o e ao mercado de reposição.
...( grifo nosso)

Vale ressaltar que a Lei no 10.182, foi publicada em 14 de fevereiro de 2001.
Portanto, o legislador, ciente das prescrições legais definidas na Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com as alterações trazidas pela Lei no 9,032, de 28 de abril de 1995, e na Lei no 8.036, de
11 de maio de 1990, ao redigir o art. 6o da Lei no 10.182/2001, decidiu, para os benefícios do
Regime Automotivo, reduzir o escopo das exigências de: “apresentação” de CND e Certificado
de Regularidade do FGTS, para: “comprovação de regularidade com o pagamento de todos os
tributos e contribuições sociais federais”, a qual pode ser feita por qualquer meio.

Ainda que não se limite a obrigação de comprovação de regularidade fiscal à
habilitação no regime automotivo, ampliando a para o momento do desembaraço aduaneiro, é
certo que a Lei no 9.069, publicada em 30 de junho de 1995, também atende ao critério
cronológico para que se afaste a aplicação das normas precedentes de 1991 e 1990.

É com base nesse supedâneo que a norma mais recente prevalece sobre as mais
antigas, não havendo base jurídica para o Fisco formular exigência mais abrangente que a
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

definida na lei de regência. Nesse ponto, inclusive – lei de regência – é que se insere a segunda
regra de solução de antinomias, ou seja, a norma especial prevalece ante a norma geral.

A Lei no 10.182/2001, apresentação como norma especial que regula os critérios,
requisitos e condições para obtenção do benefício fiscal do regime automotivo, a saber:
“Restaura a vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao
transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto
de importação para os produtos que especifica, e dá outras providências”.

Estabelecendo, especifica e especialmente, para o regime automotivo as condições
de regularidade fiscal, perante, apenas os tributos administrados pela Receita Federal.
Diante do critério da especialidade não há como dizer que as normas de institutos
jurídicos especiais de outros regimes ou de regimes gerais prevaleçam sobre normas especiais
aplicáveis ao caso concreto.

Da interpretação literal dos dispositivos acima, em homenagem à interpretação
que a administração dá ao art. 111 do CTN, depreende-se que a certidão de regularidade fiscal
deve ser exigida no momento da solicitação de habilitação ao beneficio fiscal; sendo que a
fruição do beneficio, ao seu turno, depende apenas de habilitação especifica no SISCOMEX
(caput do artigo 6°).

Verifica-se que a Lei não exige a apresentação de CND para a fruição da redução
do imposto.

A apresentação da CND somente era obrigatória no momento da habilitação no
SISCOMEX e, considerando que a RECORRENTE obteve regularmente sua habilitação junto
aquele órgão (o que significa dizer que a CND foi oportuna e devidamente apresentada), não há
argumentos para impedi-la de fruir da redução do imposto e obter os créditos correspondentes.

Ademais o fato de o Contribuinte obter autorização perante ao SISCOMEX
revela estar em estado regular fiscal, assim sendo, atendia a contento aquela exigência.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

O administrado deve atender exigência proveniente de previsão legal, isso é em
decorrência de Lei. No caso concreto, não se vislumbra em normas disciplinadoras do benefício
a necessidade de apresentação de certidão de regularidade fiscal, em cada desembaraço
aduaneiro.

Segundo a Lei a prova da regularidade fiscal deve ser feita no momento da fruição
do benefício, que se dá na habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX. Assim, a exigência de nova certidão negativa de débito no momento do
desembaraço aduaneiro da respectiva importação de mercadoria, na hipótese em que já tenha
sido apresentado o certificado negativo quando da concessão do beneficio deve ser afastada.

Não há sentido que a cada desembaraço aduaneiro o contribuinte tenha que
apresentar certidões negativas ao Fisco. Esse procedimento só aumenta a burocratização dos
regimes aduaneiros.

Ademais, da análise da referida legislação, vemos que a mesma estabelece um
momento único para a apresentação da regularidade fiscal, ou na concessão do beneficio ou no
seu reconhecimento, não podendo ser adotado em ambos.

Cabe ressaltar ainda que o despacho decisório funda-se na não apresentação de
Certidões Negativas de Tributos e Contribuições da SRF para alguns períodos entre a emissão
das Certidões apresentadas, Certidão do FGTS e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União.

A fiscalização constrói o indeferimento da restituição a partir da interpretação da
exigência específica de regularidade fiscal da norma que criou o regime automotivo – Lei n.o
10.182/01, da Lei n.o 9.069/95, cujo art. 60 impõe a comprovação de quitação de tributos na
concessão ou reconhecimento de incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, para definir que a apresentação da CND
prevista na Lei n.o 8.212/91 e do Certificado de Regularidade do FGTS, previsto no art. 27 da
Lei n.o 8.036/90, são instrumentos necessários e imprescindíveis ao gozo da redução do II,
suspensão do IPI.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Quanto ao artigo 60 da Lei n.o 9.069/95, este exige a certidão na concessão ou no
reconhecimento do incentivo, vale dizer: em um momento ou em outro e não sob a forma
cumulativa. O artigo 60, da Lei n° 9.069/95, dispõe que:

A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. (grifo nosso)

Assim, entendo não ser possível a exigência de nova certidão negativa de débito
no momento do desembaraço já que a referida certidão já foi exigida quando da concessão
daquele beneficio.

Por fim, vale ressaltar que em 2016 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu
ser ilícito exigir uma nova certidão negativa de débitos no momento final do despacho aduaneiro,
isto é, quando a mercadoria importada fosse desembaraçada para ser entregue ao importador,
acaso já tenha sido apresentada a comprovação de quitação de débitos fiscais referentes aos
tributos federais incidentes na importação, quando da concessão do benefício relativo ao
Drawback.

Deste entendimento, fruto da jurisprudência pacificada daquele Tribunal Superior,
foi publicada a Súmula 569, que assim dispõe:

“Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no
desembaraço aduaneiro, se já apresentada à comprovação da quitação de
tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de
drawback.”

O entendimento do STJ firmado na súmula e no sentido que seria ilegítimo exigir
do beneficiário uma nova certidão negativa de débitos, quando desembaraçada a mercadoria
importada.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Ora, o tema central da súmula é o mesmo que ocorre nos autos, ou seja, a
exigência de uma nova certidão negativa de débitos, de um beneficiário de regime, quando
desembaraçada a mercadoria importada.

No caso do Regime Aduaneiro Especial de Drawback Integrado Suspensão, como
exemplo, o interessado deverá apresentar ao Departamento de Operações de Comércio Exterior
(DECEX), da SECEX, um plano de exportação, indicando os bens que pretende importar ou
adquirir no mercado doméstico, além dos bens a exportar. Ao analisar e deferir o pedido, a
DECEX permitirá a aquisição dos insumos solicitados com suspensão da exigibilidade da
COFINS – Importação, PIS/ PASEP – importação, IPI, e imposto de importação, acaso o
beneficiário pretenda adquirir no mercado externo. Porém, optando em adquirir parcela das
mercadorias no mercado interno, além do IPI, será estendida, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ao PIS/PASEP e COFINS. Neste momento, haverá a emissão da certidão
negativa de débitos, já que os tributos elencados se encontram com a exigibilidade suspensa,
consoante o artigo 206, do Código Tributário Nacional. Isto é, este momento precede o
desembarque da mercadoria e a finalização do procedimento de despacho aduaneiro: o
desembaraço aduaneiro. Aqui incide o entendimento do STJ firmado na súmula analisada, pelo
qual seria ilegítimo exigir do beneficiário uma nova certidão negativa de débitos, quando
desembaraçada a mercadoria importada.

No caso dos autos, os dispositivos que tratam do benéfico fiscal dispõem que a
fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de habilitação
específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.

Verifica-se que nos dois casos, para ter o beneficio fiscal o contribuinte deverá se
habilitar especificamente no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. ou no
Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), da SECEX, no caso do Drawback.

Entendo que a jurisprudência do STJ indica a improcedência da exigência da
CND. Uma vez o importador sendo titular do benefício fiscal em razão do ato concessivo não é
passível nova exigência de apresentação do documento como condição para o desembaraço das
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

mercadorias. A importação do bem e seu desembaraço já se encontram amparados legalmente,
pois atenderam aos requisitos indispensáveis à concessão do regime em conformidade com o
ordenamento.

Assim, com vários precedentes e jurisprudência reiterada do STJ, tal
entendimento pacifica o assunto e aplica-se aos casos semelhantes como este.

Por fim, cabe trazer ao colegiado varias decisões deste Conselho sobre o assunto,
que devem ser mencionada, senão vejamos:

1-Em sessão do dia 18 de setembro de 2014, o Ilustre Conselheiro Relator Luiz
Roberto Domingo, no Acórdão n.o 3101001.739, processo administrativo, o qual traz
entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam a
integrar o presente voto como razões de decidir, in verbis:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 06/10/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
RECOLHIMENTO A MAIOR POR NÃO UTILIZAÇÃO DA REDUÇÃO
PREVISTA NA LEI 10.182/2001 (REGIME AUTOMOTIVO). PROVA DA
REGULARIDADE FISCAL.
O direito aos benefícios conferidos pelo regime automotivo estão
condicionados à comprovação da regularidade fiscal, com o pagamento de
todos os tributos e contribuições sociais federais, quando da habilitação do
regime, conforme artigos 5° e 6° da Lei n° 10.182/2001, enunciado que deve
prevalecer em face do princípio da especialidade da norma jurídica.
REGULARIDADE FISCAL E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.
OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DÉBITO.
No entanto, ainda que a especialidade dessa norma não seja questão
pacificada na jurisprudência administrativa e judicial, a regularidade fiscal
não pode ser confundida com a apresentação do documento intitulado
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

“Certidão Negativa de Débitos CND”, uma vez que tal documento tem
presunção de validade em favor do contribuinte no seu prazo de validade, mas
não é exclusiva para comprovação da regularidade fiscal. De modo que a
Administração Tributária, que tem pleno conhecimento da situação do
contribuinte, inclusive porque é emitente da referida CND, ao negar pedido de
restituição sob o argumento de não comprovação de regularidade fiscal, deve
indicar qual o débito que fundamenta a ato administrativo.
Recurso Voluntário Provido

Trechos do voto:

(...)
Mas não são apenas essas razões que protegem o direito da recorrente. No
âmbito do próprio CARF já se encontra SUMULADO, em caso que guarda
verossimilhança, o entendimento de que o contribuinte pode comprovar seu
adimplemento do curso do processo administrativo:

Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade
fiscal deve se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova
da quitação em qualquer momento do processo administrativo, nos termos do
Decreto n.o 70.235/72.

Ora, como se sabe regularidade fiscal não deve ser confundido com o “papel”
que demonstra tal situação, ou seja, não se confunde com a chamada Certidão
Negativa de Débitos. Trata-se de uma situação que pode ser comprovada a
qualquer tempo pelo contribuinte e, portanto, é “estado” que pode ser
demonstrado pela parte ou verificado pela própria administração. Inclusive, a
perda do direito ao benefício fiscal depende da prova do inadimplemento; da
prova da irregularidade; a prova de que as eventuais declarações não
correspondem à realidade.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

De outro lado, a exclusão da Recorrente do regime automotivo pela simples
não apresentação do papel que comprova a adimplência das obrigações fiscais
federais, apesar de ter comprovado que recolheu todos os tributos devidos,
não atende aos requisitos da razoabilidade, pois se quer substituir o requisito
material de “regularidade fiscais” pelo requisito formal “apresentação de
certidão” o que implica em impedir a obtenção do benefício no caso de,
apesar de não ter qualquer irregularidade fiscal, não obter no prazo do
vencimento da CND vincenda, uma nova CND.

É fato público e notório que a Receita Federal do Brasil, em especial em
Delegacias de grandes cidades, a dificuldade e a morosidade na obtenção de
certidões negativas por grandes empresas, de modo que não se pode negar a
realidade que há lapsos temporais entre o vencimento de uma certidão
negativa e a vigência de uma nova certidão. E essa realidade não era diferente
no âmbito do Instituto Nacional da Seguridade Social, quando tinha a
atribuição de fiscalização, arrecadação e controle do custeio da previdência
social, antes da Lei 11.941/2009. Desta forma, por quaisquer perspectivas que
se analise a lide posta a julgamento, não vejo como conferir legalidade ou
justiça ao indeferimento do pedido da recorrente, apenas por não apresentar
um “papel” que ateste a regularidade fiscal da Recorrente, sem que o Fisco
aponte os débitos em aberto.
(...)

2- Em sessão do dia 27 de novembro de 2012, o Ilustre Conselheiro Relator
Winderley Morais Pereira, no Acórdão no 3102001.672, processo administrativo, o qual traz
entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam a
integrar o presente voto como razões de decidir, in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

FISCAL. INEXIGIBILIDADE.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é vedada a
exigência de certidão negativa de débitos federais, por ela emitida, para fins
de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal. A
verificação da regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB
encarregada da análise do pedido.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Trechos do voto:

(...)
O art. 60 da Lei no 9.069/95 deixa claro que para a concessão de benefício
fiscal e necessário a comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições da Receita Federal. Conforme é cediço, o instrumento utilizado
para confirmar a regularidade do contribuinte é a Certidão Negativa de
Débito (CND) emitida atualmente de forma conjunta pela Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional, normatizada na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 3/07.

Tratando da exigência de CND para a fruição de benefício, a Receita Federal,
editou a Instrução Normativa SRF no 93/01, que no seu art. 16, vedou a
exigência de CND para a concessão de benefício tributário, cabendo a
unidade da SRF responsável pela análise do pedido, a verificação da
regularidade fiscal do sujeito passivo.

"Art. 16. Na hipótese de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
ou beneficio fiscal no âmbito da SRF, é vedada a exigência da certidão de que
trata o art. 1°, cabendo a verificação de regularidade fiscal do sujeito passivo
unidade encarregada da análise do pedido.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Redação semelhante foi mantida nas instruções normativas que se seguiram:
IN RFB n° 565/05 (artigo 10), IN RFB n° 574/05 (artigo 10) e, IN RFB n°
734/07, artigo 10, in verbis:
Art. 10. Na hipótese de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
beneficio fiscal, no âmbito da RFB, é vedada a exigência da certidão conjunta
de que trata o art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 2007, cabendo
a verificação de regularidade fiscal do sujeito passivo à unidade da RFB
encarregada da análise do pedido."

As Instruções Normativas da Receita Federal não, afastaram a exigência da
regularidade fiscal do contribuinte que deseja utilizar benefício fiscais,
conforme determina o art. 60 da Lei no 9.069/95, entretanto, deixou cristalina
a determinação que a verificação desta regularidade fiscal, cabe às Unidades
da Receita Federal responsáveis pela concessão do benefício. Conforme se
depreende da leitura dos autos, a motivação para a negativa do benefício,
quanto a parte da regularidade fiscal, foi motivado pela ausência de Certidões
Negativas, emitidas pela Recorrente para o período em que ocorreram as
importações. Diante da determinação da própria Receita Federal, por meio de
suas Instruções Normativas. A ausência de CND emitida pelo contribuinte não
é razão suficiente para considerar irregular a
situação fiscal da Recorrente, fato que deverá ser verificado pela Unidade da
Receita Federal e não ser exigido do contribuinte.

Estudando a decisão ora guerreada, verificasse que não foi apreciado o
restante da discussão processual, quanto à comprovação da utilização das
mercadorias importadas na fabricação de produtos automotivos. Assim,
entendo que a decisão de piso precisa ser reformada quanto à matéria
referente às certidões negativas, devendo ser emitida nova decisão daquela
autoridade quanto ao restante das alegações constantes da impugnação.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso, para
reformar a decisão da primeira instância quanto à exigibilidade da certidão
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

negativa para fruição do benefício tributário, determinado o retorno dos autos
a Delegacia de Julgamento para pronunciamento sobre as demais questões de
mérito.

3- Em sessão do dia 26 de junho de 2012, o Ilustre Conselheiro Relator
Winderley Morais Pereira, no Acórdão no 310201.526, processo administrativo, o qual traz
entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam a
integrar o presente voto como razões de decidir, in verbis:

Assunto: Auto de Infração Aduaneiro
Período de Apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO FISCAL.
INEXIGIBILIDADE.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é vedada a
exigência de certidão negativa de débitos federais, por ela emitida, para fins
de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal. A
verificação da regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB
encarregada da análise do pedido.

ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
As normas a serem observadas na concessão ou reconhecimento de isenção de
impostos na importação de mercadorias são aquelas que regem a matéria
especifica. Cumpridos os requisitos específicos instituídos para a concessão ou
reconhecimento da isenção esta deve ser deferida.
Recurso de Ofício Negado

4- O Ilustre Conselheiro Relator LUCIANO LOPES DE ALMEIDA, no Acórdão
no 3102-00.384, o qual traz entendimento consonante com o até aqui exposto e que passam a
integrar o presente voto como razões de decidir, in verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/10/2003
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

APRESENTAÇÃO DE CNDs POR OCASIÃO DO DESPACHO ADUANEIRO
DE MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO / REDUÇÃO DE
CARÁTER SUBJETIVO OU MISTO.
DESNECESSIDADE.
Deve ser afastada a exigência de nova certidão negativa de débito no momento
do despacho aduaneiro da mercadoria se a comprovação de quitação de
tributos federais já fora apresentada quando da concessão do beneficio
pleiteado pelo contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(Documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de suas conclusões a
respeito da matéria posta em julgamento no presente recurso.
Como bem relatado a matéria em discussão refere-se à necessidade ou não de
apresentação da CND para cada importação para fruição do benefício fiscal de redução de
Imposto de Importação de que trata a Lei no 10.182, de 2001.
Registro que já julgamos esta mesma matéria em processo do mesmo contribuinte,
no acórdão no 9303-006633, de 11/04/2018, no qual teve a mesma relatora, ilustre conselheira
Érika Costa Camargos Autran, e, na oportunidade também fui designado para redigir o voto
vencedor. Esclareço que a ilustre relatora trouxe no presente julgamento, basicamente o mesmo
voto, até porque as circunstâncias são as mesmas. Diante disso, também vou utilizar do mesmo
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

voto vencedor proferido na ocasião, abaixo colacionado (não no formato de transcrição para
facilitar a leitura).
De plano, releva destacar que o recurso especial repetitivo no 1.041.237/SP, de
lavra do Ministro Luis Fux, assim como a súmula 5691 do Superior Tribunal de Justiça, não se
aplicam ao caso concreto.
Para maior clareza, transcrevo a seguir a ementa do REsp no 1.041.237.
RECURSO ESPECIAL No 1.041.237 - SP (2008/0060462-1) RELATOR : MINISTRO
LUIZ FUX
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADORES
:
CLAUDIO
XAVIER
SEEFELDER
FILHO
MARIA
FERNANDA DE FARO SANTOS E OUTRO(S)
RECORRIDO : ROYAL CITRUS SA ADVOGADO : OSVALDO SAMMARCO E
OUTRO(S)
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. REGIME DE
DRAWBACK. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO (CND). INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 60, DA LEI 9.069/95.
1. Drawback é a operação pela qual a matéria-prima ingressa em território nacional com
isenção ou suspensão de impostos, para ser reexportada após sofrer beneficiamento.
2. O artigo 60, da Lei no 9.069/95, dispõe que: "a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte,
pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais" .
3. Destarte, ressoa ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito no momento
do desembaraço aduaneiro da respectiva importação, se a comprovação de quitação de
tributos federais já fora apresentada quando da concessão do benefício inerente às
operações pelo regime de drawback (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
839.116/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe
01.10.2008; REsp 859.119/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 06.05.2008, DJe 20.05.2008; e REsp 385.634/BA, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 21.02.2006, DJ 29.03.2006).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008

1 Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já
apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de
drawback.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Como não é difícil perceber, o REsp no 1.041.237 decidiu sobre o tratamento que
deve ser concedido às importações processadas sob o Regime Aduaneiro Especial de Drawback,
o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Como é cediço, em se tratando de matéria sumulada ou decidida em regime de
repercussão geral ou de recursos repetitivos, a norma abstrata que nasce da jurisprudência
consolidada nesse rito processual é de aplicação restrita. Assenta entendimento válido para as
circunstâncias específicas narradas no leading case de que decorre e, por conseguinte, não
comporta extensão de efeitos. Assim, ainda que a cognição lógica da decisão tomada no REsp no
1.041.237 sugira uma linha de entendimento que pudesse afetar a matéria ora controvertida, o
fato é que naquele discutia-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de importações
beneficiadas pelo Regime Especial de Drawback, enquanto, neste, discute-se a exigência de
certidão negativa no desembaraço de importações beneficiadas pelo Regime Automotivo.
Não sendo o caso vertente um retrato fiel da matéria decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação do REsp no 1.041.237.
E não tem melhor sorte a recorrente quando se adentra à essência da lide.
Concessa venia, o art. 60 da Lei 9.069/95 não deixa margem de dúvidas sobre o
momento no qual será exigida do contribuinte a comprovação da quitação dos tributos e
contribuições federais. Tal como se lê, há expressa menção a dois momentos: o momento da
concessão e o momento do reconhecimento, se não vejamos.
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.” (grifos acrescidos)
Mais uma vez pedindo vênia, entendo que a leitura empregada pela i. Relatora do
voto vencido, no sentido de que a locução ou significa "num ou noutro momento", nunca nos
dois, não me parece consentânea com a intenção do legislador ordinário. Por certo, o que
pretendeu foi estabelecer uma exigência que estivesse de acordo com os ditames do Código
Tributário Nacional, que atribui ao administrado o dever de comprovar o preenchimento dos
requisitos e condições não somente no momento da concessão do benefício fiscal, mas também
no da fruição do mesmo, sob pena de revogação do mesmo. Observe-se.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para concessão. (grifos acrescidos)
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido
neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabível, o disposto no artigo 155. (grifos acrescidos)
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão
da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à
cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes
de prescrito o referido direito.
A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia
superior deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova apresentada pelo
interessado do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou
contrato, não gera direito adquirido e será revogado não somente quando ficar comprovado que o
beneficiário não tinha direito ao favor, mas também quando deixou de tê-lo. Ou seja, aplicando-
se essas premissas à lide, conclui-se que a empresa beneficiada pelo Regime Automotivo deve
atestar a regularidade de que ora se trata (i) no momento em que lhe é deferido o direito a
participar do Programa, (ii) durante o despacho aduaneiro e (ii) depois dele.
E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no
10.182/2001, afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há nenhuma
incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e noutro diploma legal.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.009724/2005-11

Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma interpretação que remeta à uma espécie
de revogação tácita do disposto no art. 60 da Lei 9.069/95 com a edição da Lei no 10.182/2001.
Outra questão de relevo, no caso concreto, é o fato de que a importação objeto da
lide foi desembaraçada no canal verde de conferência. Neste canal, como se sabe, as mercadorias
são liberadas sem qualquer tipo de controle ou verificação. Em tais circunstância, o
preenchimento das condições e requisitos para a concessão do benefício fiscal somente poderá
ser atestado em momento posterior.
Por fim, em relação á referência feita pela relatora ao voto do conselheiro
Winderley, observo que naqueles votos, conforme transcrito pela relatora, deu se o entendimento
de que não cabia à unidade da Receita Federal exigir do contribuinte um documento, no caso a
CND, cuja emissão é de sua responsabilidade, mas que o benefício fiscal somente poderia ser
negado mediante comprovação de que o interessado não detinha a "regularidade fiscal", ou seja,
a Receita Federal não tem que pedir ao contribuinte um documento emitido por ela própria, mas
concessa venia, ele não afastou a necessidade de comprovar a regularidade fiscal para fruição do
benefício.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital